Tribunal: TJDFT
Processo: 0749064-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749064-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ROBERIO FROTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS ROBERIO FROTA contra decisão (ID 176152869) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169. Em suas razões (ID 53513757), alega que: 1) a tese suscitada não se amolda ao Tema 1169; 2) não é necessária a prévia liquidação de julgado para meros cálculos aritméticos; 3) o título judicial proferido na Ação Coletiva 0710753-46.2023.8.07.0018 não é genérico e possui todas as questões devidamente individualizadas e claras; 4) o título executivo informa elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, delimita os beneficiários, a obrigação de fazer, de pagar e o índice de correção monetária a ser aplicado. Requer a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga. Preparo recolhido (ID 53515411). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator